Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-65.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012591-65.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OBERDANN VINICIUS DE MORAES - CPF: 047.253.471-83 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0011-78 (APELADO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1012591-65.2023.8.11.0041

APELANTE
:
OBERDANN VINICIUS DE MORAES

APELADO
:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
IMPROCEDENCIA.
ALEGAÇÃO DE INVASÃO EM PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CREDENCIAIS DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de corretora de valores mobiliários.

2. O autor alega que sua conta na plataforma de investimentos foi invadida, resultando na realização de diversas operações financeiras sem sua autorização, por meio de um aparelho celular iOS, quando habitualmente utilizava dispositivo Android.

3. O apelante suscita cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial para análise técnica dos registros eletrônicos de acesso.

4. No mérito, sustenta a ocorrência de invasão em sua conta, argumentando que a demandada, como fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (
ii
) analisar se a corretora de valores deve ser responsabilizada por operações financeiras realizadas na plataforma de investimentos do autor, supostamente sem sua autorização.

III. Razões de decidir

6. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário das provas, entende que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, sendo prescindível a produção de outras provas.

7. A relação entre investidor pessoa física e corretora de valores configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

8. A aplicação do CDC não implica automaticamente na responsabilização da corretora, sendo necessário analisar se houve efetivamente falha na prestação do serviço.

9.
Se o
único indício apresentado pelo autor foi o fato de as operações terem sido realizadas por meio de um dispositivo iOS, quando habitualmente utilizava aparelho Android,
tal
circunstância, por si só, não comprova a alegada invasão.

10. A corretora demonstrou que as operações foram realizadas mediante o uso das credenciais pessoais do apelante, sem alteração dessas credenciais, o que seria esperado em caso de invasão por terceiros.

11. O apelante não era leigo em investimentos, tendo inclusive alterado seu perfil de investidor de "moderado" para "agressivo" na mesma data das operações questionadas, demonstrando conhecimento dos riscos inerentes ao mercado financeiro.

12. Configura-se a culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, seja pela falha na guarda de suas credenciais de acesso, seja pela assunção dos riscos inerentes às operações realizadas no mercado financeiro.

13. Os prejuízos decorrentes das operações realizadas no mercado financeiro constituem risco inerente à atividade, sobretudo quando o investidor possui perfil "agressivo" e está ciente dos riscos envolvidos, não podendo ser imputados à corretora de valores.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. 2. A responsabilidade objetiva da corretora de valores é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. Não há falha na prestação de serviço quando as operações financeiras são realizadas mediante uso das credenciais pessoais do investidor, sem comprovação de invasão ou fraude no sistema."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OBERDANN VINICIUS DE MORAES

na

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,

ajuizada em face d
a

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
,
contra a sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou
o
autor

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre

o valor
atualizado
da causa
.

P
reliminarmente,
argui o apelante a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida
, a fim de comprovar
por meio de análise técnica dos registros eletrônicos de acesso (logs,
IPs
, dispositivos, localização geográfica)
que não foi autor quem efetuou as operações questionadas
.

No mérito, sustenta que comprovou a ocorrência de operações realizadas em aparelho diverso do seu, o que evidenciaria a invasão de sua conta.

Argumenta que
a demandada
, como fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados, não tendo comprovado a inexistência de falha na prestação do serviço.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
312143390
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o autor
, ora apelante,
possui conta vinculada a investimentos junto à empresa
requerida/apelada
,
por meio da qual realiza a
venda e aquisição de ações.

Segundo o demandante,
em 28/10/2022, sem sua autorização, foram realizadas
, através da sua plataforma de investimentos,
diversas compras de ações em seu nome
, por meio de
um aparelho celular
I
OS
, desconhecido pelo autor
, já que
sempre realizou transações de seu aparelho Android
.

Alega que
evidenciada
a
fraude
pela

invasão de sua plataforma de investimentos
,
comunicou
o ocorrido à empresa
requerida
,
a qual,
após análise informou não ter identificado irregularidades em sua conta.

Inconformado, registrou Boletim de Ocorrência e ajuizou a presente ação
, visando o recebimento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) correspondente ao prejuízo material sofrido, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por indenização por danos morais
.

Pois bem.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Consoante relatado, alega
o
apelantea nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem a produção da prova
pericial
requerida
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DETERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA –
PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminarsuscitada.

Mérito.

É cediço que arelação estabelecida entre
o apelante
e a
apelada
configura típica relação de consumo, pois odemandante,na condição de
investidor pessoa física, utiliza os serviços de intermediação financeira como destinatário final, enquanto acorretora, como instituição financeira, fornece tais serviços no mercado de consumo.

A matéria, inclusive, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 297: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeira
s."

Contudo, a aplicação do CDC não implica automaticamente na responsabilização
da recorrida
, sendo necessário analisar se houve efetivamente falha na prestação do serviço.

No caso,
a despeito dos argumentos do apelante, não há dos autos elementos
capazes de
demonstrar a ocorrência da alegada invasão em sua conta de investimentos.

Neste particular, insta salientar que o
único indício apresentado
pelo autor
foi o fato de as operações terem sido realizadas por meio de um dispositivo
I
OS, quando habitualmente utilizava aparelho Android.

Contudo, t
al circunstância, por si só, não comprova a invasão alegada, uma vez que o investidor pode acessar sua conta a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, desde que utilize suas credenciais pessoais de acesso (login e senha).

A apelada, por sua vez, demonstrou que as operações foram realizadas mediante o uso das credenciais pessoais do apelante,
sem que tenha havido
qualquer alteração dessas credenciais, o que
geralmente ocorre
em caso de invasão por terceiros.

Além disso, observa-se
da própria conta do autor, que este não se trata de
pessoa leiga em investimentos,
o qual, inclusive, alterou o
seu perfil de investidor
“moderado”
para "agressivo" em 28/10/2022, data das operações questionadas, demonstrando conhecimento dos riscos inerentes ao mercado
financeiro
(ID
312143360
)
.

Conforme
se verifica dos autos
,

o apelante
é investidor da plataforma da requerida desde
12/08/2019
- alterando seu perfil
depois de três anos
de uso
,

o
que demonstra experiência
e
ciência dos riscos das operações
realizadas
.

Ademais, c
umpre destacar que
em se tratando de ambiente virtual de investimentos, é praxe a adoção
,

pelas corretoras
,
de
investimento em tecnologia de ponta e
rigorosos
controle
de segurança
a fim de
evitar prejuízos aos usuários e, consequentemente à própria intermediadora
.

No caso, foram usados
mecanismos de autenticação do usuário
,
em
que o investidor
precisa das
suas credenciais
de acesso
à
plataforma de investimentos
(login e senha) para operar
, conforme se observa da resposta fornecida pela recorrida ao chamado aberto pelo autor (ID
312142872)
.

Assim, como n
a hipótese
não há qualquer evidência de fraude ou falha no sistema, s
endo as operações questionadas pelo apelante
todas realizadas com a utilização de suas credenciais
, apesar de
efetuadas
por outro
dispositivo,
não há como
responsabilizar a requerida por eventuais prejuízos sofridos pelo autor.

In
casu
,
resta configurada
a culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, seja pela falha na guarda de suas credenciais de acesso, seja pela assunção dos riscos inerentes às operações realizadas no mercado financeiro.

Até porque,
não haveria razão para que um suposto
fraudador

acesse
a conta do apelante
apenas para realizar
operações de

compra e venda de
ativos
, sem
efetuar
nenhum r
esgaste ou transferência de valores a
terceiros.

Portanto, não tendo o apelante se desincumbido do ônus de comprovar minimamente a ocorrência da alegada invasão em sua conta de investimentos, e considerando que as operações foram realizadas mediante o uso de suas credenciais pessoais, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela apelada.

Ademais, como é sabido, o
s prejuízos decorrentes das operações realizadas no mercado financeiro constituem risco inerente à atividade,
sobretudo
quando o investidor possui perfil
“
agressivo
”
e está ciente dos riscos envolvidos, não podendo ser imputados à corretora de valores.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo
85, §11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025